Tribunal: TJMT
Processo: 1017495-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017495-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), JOANA DALVA DA COSTA - CPF: 241.825.081-49 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR QUE ATACA A MESMA DECISÃO – ARGUMENTOS IDÊNTICOS – CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI DEVIDAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO – PREJUDICIALIDADE EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo sido interposto agravo de instrumento por ambas as partes contra uma mesma decisão e sendo um deles julgado previamente ao outro, este último tem a perda de seu objeto, não sendo possível a este egrégio Tribunal reavaliar e julgar novamente a decisão objurgada.

De acordo com artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da Colegialidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do Agravo de Instrumento no 1017495-62.2020.8.11.0000, diante da perda do seu objeto (Id. 55857488).

A decisão restou ementada nos seguintes termos:

“
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – DECISÃO AGRAVADA QUE FOI ALVO DE RECURSO PRECEDENTE, JÁ JULGADO – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade.”

Em suas razões, de Id. 58279958, a agravante requer a reforma da decisão sustentando que
“o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, pois o eminente Relator não demonstrou que a tese recursal possui previsão legal no art. 932, do CPC, para que possa ensejar a decisão monocrática.”

Ressalta que, “
em que pese ter havido decisão nos autos 1011857-48.2020.8.11.0000, cujo objeto é o mesmo que ora se pleiteia, tal recurso não transitou em julgado, bem como está pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pela parte autora.”

Requer o prosseguimento do agravo de instrumento
“no que se refere à inversão do ônus da prova, uma vez que é inadmissível nos contratos vinculados ao FCVS e ainda aos contratos realizados antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor
”, de modo que seja acolhida sua pretensão, no sentido de afastar a inversão do ônus da prova.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 61435968, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto em razão da decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento no 1017495-62.2020.8.11.0000.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista.

Foi negado conhecimento aludido ao agravo de instrumento em razão de claro prejuízo à análise de mérito, diante do exaurimento da questão trazida à baila no julgamento do Agravo de Instrumento no 1011857-48.2020.8.11.0000, manejado contra a mesma decisão.

Aliás, o desfecho dado naquela assentada vai ao encontro da pretensão da ora agravante, que, estranhamente, insiste nos mesmos argumentos já analisados pelo Colegiado.

Portanto, da análise do julgado, vê-se claramente que ocorreu, de fato, absoluto prejuízo ao julgamento do segundo recurso, sendo, inclusive, idênticos os argumentos lançados em ambos, com a única finalidade de afastar a inversão do ônus da prova.

Confira-se trecho do acórdão, a seguir transcrito:

“A controvérsia nos autos versa sobre aplicabilidade da inversão do ônus da prova e do Código de Defesa do Consumidor na ação que em se discute a indenização por vícios construtivos em imóvel pertencente a parte agravada, localizado no Conjunto Residencial Santa Izabel, na cidade de Várzea Grande/MT.

Pois bem, deriva da dinâmica instaurada pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

Todavia, no presente caso, restou incontroverso, uma vez que os próprios agravados afirmam na contraminuta, que os contratos objeto da ação foram firmados entre agosto/1977 e julho/1995, ou seja, anteriores ao Código de Defesa do Consumidor (LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990), o que afasta, assim, a incidência do referido diploma.

Há também nos autos evidências de que os contratos em discussão estão vinculados ao FCVS, tanto que os agravados se limitaram a alegar que a inversão do ônus da prova não colide com as regras do referido fundo.

Portanto, merece amparo a pretensão recursal, de modo a incidir o entendimento consolidado pelo c. STJ, no sentido que aos contratos de financiamento imobiliários anteriores à entrada em vigor do CDC e/ou que estiverem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, tendo em vista a inaplicabilidade do CDC para tais hipóteses.”

Assim, interposto agravo de instrumento por mais de uma das partes contra uma mesma decisão e julgado um deles previamente, perde objeto o recurso posterior, não havendo que se falar em reavaliação e novo julgamento, como pretende a ora recorrente.

Ademais, o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento por meio de decisão monocrática, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da Colegialidade.

Por fim, fica a parte agravante advertida que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Com tais considerações,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020